Tribunal: TJPA
Processo: 0801210-55.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801210-55.2022.8.14.0054

APELANTE: VITORINO CONCEICAO DA COSTA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., VITORINO CONCEICAO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATA
ÇÃ
O. APRESENTA
ÇÃ
O DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. UTILIZA
ÇÃ
O DO CART
Ã
O CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão dirá em torno da regularidade da contratação entre as partes e averiguar se o banco se desincumbiu de seu dever de informação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de empréstimo consignado) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a aposição do devedor analfabeto, assinado a rogo por seu filho e por duas testemunhas e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do pacto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatando a pactuação de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e ainda verificando comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do valor pela parte devedora, não há que se falar em fraude.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
VITURINO CONCEIÇÃO DA COSTA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
,
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0801210-55.2022.814.0054
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“...III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A., ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) VITORINO CONCEIÇÃO DA COSTA, qualificado nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de:

a) R$ 1.435,20 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), relativos ao contrato 786589280.

Estes últimos a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada evento danoso.

Fica declarada a inexistência/nulidade dos contratos acima mencionados, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Com base no CPC art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente, defende a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

O Autor interpôs recurso, buscando que os juros moratórios da indenização dos danos morais incidam desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº. 54 do STJ.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 21638649), com a aposição do devedor analfabeto, assinatura a rogo e por duas testemunhas (ID nº 21638649, pg. 17), e comprovante de transferência (Id 21638649, pg. 20).

Ressalto que inclusive que o Sr. Edivanilson Santos Costa, filho do Demandante, assinou a rogo (ID nº 21638649, pg. 10), corroborando o entendimento de regularidade da pactuação.

Entendo que há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a parte devedora recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024